Tribunal: STF
Processo: ARE 1486100
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. JULGAMENTO DO MERITUM CAUSAE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE ÚNICA DO CONTRATANTE/ CESSIONÁRIO (SUBSTITUTO LEGAL TRIBUTÁRIO). IMPROCEDÊNCIADO PEDIDO.



    I - Trata-se de recurso de apelação, manejado pela Petrobrás, contra r. sentença a quo que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 267, VI, CPC, por considerar que, em se tratando de ação de repetição de indébito, seria imprescindível a postulação expressa da desconstituição das decisões administrativas em cumulação sucessiva com o pedido de restituição, uma vez que o acolhimento do pedido de restituição dependeria do acolhimento daquele; condenando-a, por fim, ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    II - Com efeito, ao contrário do que restou assentado na r. sentença recorrida, o pedido de repetição de indébito não se resume ao simples reconhecimento do direito à correspondente restituição/compensação, tendo por conteúdo implícito e lógico a declaração de inexistência da relação jurídico -tributária que tenha resultado no correspondente pagamento indevido.



    III - Afastada, portanto, in casu, a preliminar de inépcia da inicial (art. 295, 1, c/c parágrafo único, inciso I, e art. 267, incisos 1 e VI, CPC) - uma vez que, em se tratando de ação de repetição de indébito se afigura como dispensável a formulação de pedidos autônomos de declaração de nulidade do prévio lançamento fiscal e de restituição/compensação de indébitos, sendo suficiente esta única postulação - anula-se a r. sentença a quo.



    IV - Ainda, no exame de matéria de ordem pública, rejeita-se a preliminar de prescrição do direito da autora de postular a repetição do recolhimento efetuado em face da NFLD n° 35.496.327-9, na medida em que, nos termos dos arts. 165, I, e 168, I, CTN, e no art. 3°, da Lei Complementar n° 118/2005, decorreu lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos a contar do efetivo e integral pagamento indevido (em 23/10/2003) até o ajuizamento da presente ação de repetição de indébito (em 07/08/2008).



    V - No julgamento do meritum causae, aplica-se, pois, a Teoria da Causa Madura, conforme previsto no art. 515, § 3°, CPC, uma vez que dispensável a produção de outras provas, além daquela (documental) já produzida por ambas as partes.



    VI - Considerando que a discussão in casu se refere à matéria de direito - qual seja, à interpretação do disposto no art. 31, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.711/98, e à consequente definição do responsável pelo pagamento da contribuição previdenciária, consubstanciada na NFLD n° 35.496.327-9 -, sendo a matéria fática (enquadramento das atividades contratadas pela Petrobrás como cessão de mão-de-obra) aferível pela prova documental já carreada aos autos, afigura-se como desnecessária a realização de outras provas, tal como a pericial contábil, a apresentação de dados do CNIS, a intimação da cedente de mão-de-obra para que trouxesse aos autos as guias de recolhimento de contribuições previdenciárias, bem como a juntada de documentação complementar por quaisquer das partes (art. 330, I, CPC, e art. 5°, incisos XXXV e LV, CF de 1988).



    VII - Assim, no que se refere ao pagamento efetuado em razão da NFLD n° 35.496.327-9 (fatos geradores ocorridos em 07/2001 a 12/2001), é válido, tendo por fundamento o art. 31, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.711/98, em que, por regime de substituição tributária, o tomador - Petrobrás - era o único responsável (substituto legal tributário) pelo pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos trabalhadores terceirizados a ele cedidos pela dita empresa cedente de mão-de-obra (prestador de serviços). Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores acerca do tema, segundo se pode verificar a partir dos precedentes citados: STF, RE 438486 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe-054, em 14/03/2012; e STJ, AgRg no Ag 1329842/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 02/02/2011.



    VIII - Ademais, conforme constatado pelo Fisco, os serviços contratados pela autora se enquadravam-no conceito de cessão de mão-de-obra (art. 219, §§1° e 2°, XV, do Decreto 3.048/1999), uma vez que relacionados à "manutenção de tanques, vasos, geradores de vapor, caldeiras, sistemas de tratamento de água, tubulações, serviços de soldagem e pintura industrial em equipamentos, instalações e conservação de dutos" (fls. 16) - mantendo a cedente inclusive equipe técnica à disposição da citada tomadora de serviços.



    IX - Conhecido e provido parcialmente o apelo autoral para, afastando a inépcia da inicial, anular a r. sentença a quo e, sucessivamente, com amparo nos arts. 269, I, e 515, § 3°, CPC, julgar improcedente o pedido veiculado pela citada autora por meio da presente ação de repetição de indébito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de verba honorária de sucumbência, esta fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (art. 20, §§ 3° e 4°, CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente